Tribunal: TJDFT
Processo: 0718763-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI No 14.181/2021). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. OBSERVÂNCIA RITO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO AGRAVO.
I. Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021, visando à suspensão de descontos referentes a empréstimos contratados junto à instituição financeira ré.
II. Questão em discussão.
Discute-se a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – à luz do art. 300 do CPC, no âmbito de ação de superendividamento fundada na Lei no 14.181/2021.
III. Razões de decidir.
O procedimento especial de repactuação de dívidas, introduzido pela Lei do Superendividamento estabelece (art. 104-A) uma fase inicial de conciliação prévia, para que o autor/consumidor apresente seu plano de pagamentos aos credores/réus. A Lei 14.181/2021 instituiu fase obrigatória de autocomposição entre devedor e credores. A jurisprudência e diretrizes do CNJ corroboram a necessidade de observância ao rito especial como etapa prévia à intervenção judicial mais incisiva. Ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Necessidade de instrução probatória e de observância da fase inicial de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021.
IV. Dispositivo.
Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.